Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE OBSERVADA. VÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.IRREGULARIDADE NO CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. DEFEITO NA MEDIÇÃO. INDÍCIO DE PROCEDIMENTO IRREGULAR. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. LAUDO LAVRADO UNILATERALMENTE. SEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 699 DO STJ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito, referente a consumo de energia elétrica não faturado, e procedente o pedido reconvencional de cobrança da concessionária.
2. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL prevê procedimentos distintos de apuração e compensação do faturamento em caso de defeito na medição da energia (Seção V do Capítulo VIII do Título I) e de indício de procedimento irregular (Capítulo VII do Título II).
3. No caso em exame, a concessionária aplicou a sistemática de apuração de receita prevista na hipótese em que comprovado o procedimento irregular (art. 595, IV, da Resolução), sem observar as etapas obrigatórias previstas no art. 590, que determina a realização obrigatória de perícia metrológica ou a elaboração de relatório de avaliação técnica.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), o laudo lavrado unilateralmente pela concessionária não tem presunção de veracidade, devendo a recuperação do consumo ser apurada por meio de procedimento em que se assegure o contraditório e a ampla defesa estabelecida pela agência reguladora.
5. O relatório de avaliação técnica juntada pela Ré foi confeccionado de forma unilateral, quando já rejeitado o recurso administrativo da apelante, o que impossibilita a aplicação da metodologia de apuração de receita prevista no art. 595 da Resolução.
6. É igualmente inaplicável a metodologia prevista para apuração de receita em caso de mero defeito na medição, pois elenca como critério preferencial de apuração a “utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório”, o que também não fez.
7. Ainda que se admitisse a aplicação sucessiva dos demais critérios previstos no art. 255 da Resolução, careceria o ato de fundamentação adequada, tanto para justificar a impossibilidade de utilização do critério I, quanto da necessária fundamentação para a utilização dos critérios II ou III, em desconformidade com a exigência do art. 257, IX, da citada Resolução.
8. Apelação provida. Rejeitadas as preliminares de violação à dialeticidade, de nulidade da sentença, de juntada extemporânea de documento e de cerceamento de defesa. Inversão do ônus sucumbencial. Maioria.